Tribunal: TJMT
Processo: 1011217-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011217-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL - CPF: 027.955.401-00 (AGRAVANTE), ADRIANA DE OLIVEIRA - CPF: 067.092.959-07 (AGRAVANTE), CRISTIANE ISABELLE DA COSTA MACIEL - CPF: 696.423.201-00 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO MACIEL - CPF: 460.595.801-06 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL - CPF: 346.551.401-78 (AGRAVADO), EDWIRGES DE TOLEDO MACIEL - CPF: 673.158.951-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL - CPF: 346.551.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIRGES DE TOLEDO MACIEL - CPF: 673.158.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DA COSTA MACIEL - CPF: 907.048.431-53 (AGRAVANTE), LOURDES MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL - CPF: 777.370.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DESPACHO
QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA SE MANIFESTAREM
– IRRECORRIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato do juiz que
determina a intimação dos herdeiros para se manifestarem acerca do petitório do Inventariante
tem conteúdo de mero despacho, sem cunho decisório.

Portanto, trata-se de ato irrecorrível mediante agravo de instrumento,
razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1011217-45.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LOURDES MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL e OUTROS
, em face da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão
proferida pelo Juiz singular possui conteúdo decisório e que, inclusive, lhe traz grandes prejuízos.

Ao final, reitera as razões postas no agravo de instrumento e, sob tais argumentos, requer o provimento deste recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões sob o ID 50426952.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020